Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000542-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Violência contra superior ou militar de serviço]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS (IMPETRADO), MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (PACIENTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- TRANSGRESSÃO MILITAR

GRAVE – PEDIDO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - NOTÍCIA DE CRIME MILITAR – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ENCARREGADO “MAIS MODERNO” – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO -

SANÇÃO DISCIPLINAR NÃO VINCULADA A CONCLUSÃO DE

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES RECONHECIDAS PELA CORREGEDORIA DO CGBM - EXAME DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO - ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

A convocação de oficial “mais antigo” ou da reserva para a condução do procedimento investigatório somente se justificaria caso reconhecida a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do § 5o, do art. 10o do CPPM.

“O processo administrativo disciplinar transcorreu em estrita obediência aos preceitos constitucionais e legais, com o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, amparados na norma interna corporis que estabeleceu o procedimento disciplinar no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso –

[...].”
(TJMT, AP

0094145-17.2013.8.11.0000)

O

cerceamento de defesa não resultado caracterizado se impetrante/paciente foi notificado de todas as decisões do Termo Acusatório e interpôs os recursos cabíveis, sendo que a sanção disciplinar aplicada foi cumprida somente após o trânsito em julgado.

“conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença (em atenção à Súmula 18 do STF). O mero arquivamento de inquérito policial por insuficiência probatória é incapaz, portanto, de repercutir no âmbito administrativo.”
(TJMT, AC 0021234-02.2018.8.11.0042)

O c. STF reconheceu a legalidade da imposição de medida restritiva de liberdade em face de policiais/bombeiros militares por entender que os
“servidores militares submetem-se a regime jurídico diferenciado, cujos valores estruturantes repousam, conforme os arts. 42 e 142, da CF, na hierarquia e disciplina, precisamente para que possam desempenhar, de forma expedita e rigorosa, o delicado múnus público que lhes é cometido”
(ADI 6595/DF – Relator: Min.

Ricardo Lewandowski – 23.5.2022).

“A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito do ato administrativo.”

(TJMT, HC 0066791-56.2009.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS
No 1000542-18.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE/PACIENTE: MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado por MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA, em benefício próprio, contra ato comissivo do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso, nos autos do Termo Acusatório n. 001/CG/2020, que determinou sua prisão por 10 (dez) dias, a ser cumprida no 1o

BBM de Cuiabá/MT, com início às 8h da manhã do dia 19 de janeiro de 2023 (quinta-feira) até o dia 29 de janeiro de 2023 (domingo), pelo cometimento, em tese, de transgressão militar

grave consistente em atribuir
“a oficial superior conduta de perseguição contra sua pessoa, bem como conduta de assédio moral ao Presidente do Conselho de Justificação”
(fls. 6-TJ 155222670).

O impetrante/paciente sustenta a nulidade do procedimento instaurado para apurar sua conduta disciplinar, visto que: 1) tem sido conduzido por autoridade incompetente [“
Coronel da ativa mais Moderno
”]; 2) o Termo Acusatório foi instaurado antes da conclusão do procedimento administrativo, a caracterizar cerceamento de defesa; 3) agiu em exercício regular de direito.

Requereu liminarmente a suspensão dos
“efeitos da solução do TA no 001/CG/20, que determina a medida privativa de liberdade administrativa por 10 dias”
. No mérito, pede que seja declarada a nulidade “
da Portaria no 049/CG/19 e do TA no 001/CG/20”
(fls. 1/20-ID 155222670), com documentos (ID’s 155222670/155222671).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (fls. 41/44-ID 155237150).

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso

prestou informações (fls. 59/70 – ID

158630674).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “conhecimento parcial” impetração e denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Alega que a punição disciplinar aplicada seria nula, por desrespeito às disposições do CPPM; Cerceamento de defesa, termo acusatório gerado sem conclusão do IPM; Exercício regular de direito – Pedido de nulidade – Oficiais mais antigos que não figuram como indiciados – Ausência de indícios mínimos de materialidade – Desnecessidade de convocação de oficial da reserva remunerada para substituir a figura do encarregado – Eventual equívoco na condução do IPM que não constitui óbice a possível propositura da ação penal – Inexistência de usurpação de competência do Governador do Estado de Mato Grosso – Chefe do Poder Executivo Estadual que possui atribuição para reverter para o serviço ativo, oficial da reserva remunerada para atender as demandas das instituições militares estaduais e da Justiça Militar, e não para nomear eventual encarregado do IPM – Violação de dispositivos do CPPM improcedente – Termo Acusatório que foi gerado após conclusão do IPM – Tese de cerceamento de defesa inverídica – Paciente notificado de todas as decisões do processo, sendo plenamente respeitado o princípio do devido processo legal – Alegação de que a administração pública deveria aguardar o desfecho do IPM – Conclusão penal não vincula a esfera administrativa, em regra, tendo em vista que se assentam em distintos planos – Paciente que já cumpriu a sanção administrativa aplicada – Pleitos de aguardar o desfecho do IPM para eventual início do cumprimento da pena, com fundamento de ter agido no exercício regular de direito, e expedição de salvo conduto, afiguram-se prejudicados – Vedação disposta no art. 18, VII, do Decreto Lei no 667/69, com redação alterada pela Lei no 13.967/2019, que não se apresenta aplicável ao caso em tela – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 91/94 – ID

159020687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O art. 142, § 2o da CF/88 prevê que
“não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”.

Não obstante, este e. Tribunal assentou premissa jurisprudencial de que “o
art. 142, § 2o da Lei Maior inviabiliza o debate do mérito da sanção administrativa quanto ao juízo de oportunidade e conveniência do mesmo, mas não exclui a possibilidade de conhecimento do writ para a análise da legalidade do ato impugnado”
(HC

0066791-56.2009.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Turma De Câmaras Criminais Reunidas – 4.9.2009).

Por força da Constituição do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, ‘a’

e ‘c),

e da Regimento Interno deste e. Criminal (art. 19, I, ‘p’), o
habeas corpus
impetrado contra ato de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros possui julgamento originário nesta e. Turma.

Dito isso, vejamos.

O julgamento da impetração recomenda um breve retrospecto dos atos administrativos/disciplinares por envolver argumento de nulidade de procedimento disciplinar.

Em abril/2019, o impetrante/paciente MARCO ANTÔNIO SOUZA E SILVA noticiou, perante à 13a Promotoria de Justiça Militar de Cuiabá/MT, a prática de

“manipulação de processo promocional, prevaricação, ocultação de provas, omissão indevida de ato de ofício e condescendência criminosa”, cometidos, em tese, pelo Comandante Geral da CBM/MT, o Comandante Geral Adjunto da CBM/MT e Diretor de Administração Institucional.

Após manifestação do Ministério Público favorável, a Corregedoria-Geral do CBM/MT, por meio da Portaria no 049/CG/19, instaurou o inquérito policial militar e designou como encarregado do procedimento o Coronel Ricardo Antônio Bezerra Costa (fls. 71-ID 158630678), o qual, segundo o impetrante/paciente
“agente da ativa mais moderno que os investigados”
.

Em 22.8.2019, o impetrante/paciente formulou novo requerimento endereçado 13a Promotoria Criminal de Justiça de Cuiabá/MT pedindo a anulação da Portaria no 049/CG/2019, com o posterior encaminhamento ao Governador do Estado para que designasse
“Oficial Militar da Reserva como encarregado do IPM”
(fls. 26-ID

15522267).

Em 29.10.2020, a Corregedoria-Geral do CBM/MT instaurou o Termo Acusatório no 001/CG/2020 em desfavor do impetrante/paciente com base “nas seguintes acusações”:

“1 – Haver, ao realizar denúncia na 13a Promotoria de Justiça Militar, segundo relatório do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria

no 049/CG/19 e homologado por este Corregedor Geral, atribuído a oficial superior do CBM/MT conduta de perseguição a sua pessoa, bem como atribuído conduta de assedio moral ao presidente do Conselho de Justificação ao qual Vossa Senhoria foi submetido (Ato Governamental no 28.801, de 24/10/2018), não tendo apresentado ao final das apurações, material que fundamentasse suas acusações;

2 – Ter se utilizado de documentação que foge aos padrões do CBM/MT, mesmo tendo sido, por várias vezes, advertido por oficial superior para não fazê-lo, portanto, descumprindo ordem direta de militar mais antigo;

3 – Ter quebrado a cadeia hierárquica ao encaminhar documentos diretamente ao Comandante Geral do CBM/MT, ignorando toda a cadeia de comando da corporação;

4 – Ter se dirigido de maneira desrespeitosa a oficiais superiores, inclusive à pessoa do próprio Comandante Geral, em documentos elaborados pelo acusado e direcionados à Comissão de Promoção de Oficiais, bem como ao Presidente do Conselho de Justificação ao qual se encontrava submetido [...]”

(fls. 72/75-ID 158630678)

Procedida a formalização do Enquadramento Disciplinar n. 001/CG/2023, reconheceu-se que o paciente incidiu na prática das transgressões disciplinares tipificadas nos itens 1, 13, 95, 97 e 991 do anexo do Regulamento Disciplinar Militar (Decreto n. 1.329/78), além de outros dispositivos legais contidos na Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e do próprio RDPM/MT, culminando na sua prisão por 10 (dez) dias no 1o

BBM de Cuiabá/MT, com início em 19 de janeiro de 2023 (quinta-feira) às 8h, até o dia 29 de janeiro de 2023 (domingo).

O impetrante/paciente cumpriu a sanção imposta, de modo que o objeto da impetração se restringe ao exame de

legalidade do procedimento disciplinar.

Pois bem.

O IPM no 049/CG/19, instaurado a partir de notícia de crime militar formalizada pelo impetrante/paciente, foi submetido a oficial militar “mais moderno” [Cel. BM Ricardo Antônio Bezerra Costa] que os investigados [Cel. BM Alessandro Borges Ferreira; Cel BM. Vanderlei Bonoto Cante; e Cel. BM João Rainho Junior].

Todavia, os oficiais investigados não foram formalmente indiciados, por falta de
“elementos que conferissem, de imediato, indícios mínimos de materialidade”
, segundo extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora.

A convocação de oficial “mais antigo” ou da reserva para a condução do procedimento investigatório somente se justificaria caso fosse reconhecida a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do § 5o, do art. 10o do CPPM,
in verbis
:

“se, no curso do

inquérito, o seu encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de pôsto superior ao seu, ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as funções sejam delegadas a outro oficial, nos termos do § 2o do art. 7o”
.

Por efeito, inexiste necessidade de convocação de oficial da Reserva Remunerada para substituir a figura do encarregado quanto não vislumbrado qualquer mínimo indício de cometimento de conduta criminosa por oficial mais antigo.

Note-se que o impetrante/paciente não instruiu a impetração com o traslado integral do IPM, tampouco indica qualquer ilegalidade praticada, em tese, por seu encarregado [Cel. BM Ricardo Antônio Bezerra Costa], tanto que a 13a Promotoria de Justiça Militar considerou que o questionamento relativo à competência trata-se de
“questão a ser dirimida no âmbito administrativo e interna corporis”
(Marcos Regenoud, promotor de Justiça).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O processo administrativo disciplinar transcorreu em estrita obediência aos preceitos constitucionais e legais, com o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, amparados na norma interna corporis que estabeleceu o procedimento disciplinar no âmbito da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Portaria n.o

18/GCG/PMMT/09.”
(N.U 0094145-17.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – DJe 04.11.2013)

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, consta das informações que
“o processo administrativo a que foi submetido o CAP BM Marco Antônio (doc 02) é datado de 29 de outubro de 2020, portanto, nessa data, o IPM estava concluso”.

O impetrante/paciente também foi notificado de todas as decisões do Termo Acusatório no 001/CG/2020 e interpôs os recursos cabíveis, sendo que a sanção disciplinar aplicada [10 dias de prisão administrativa] foi cumprida somente após o trânsito em julgado.

Ocorre que a
“conclusão penal não vincula a esfera administrativa, em regra, tendo em vista que se assentam em distintos planos”
, como bem ponderou a i. Procuradoria Criminal Especializada, inexistindo qualquer óbice para a imposição de sanção disciplinar antes de eventual conclusão acerca da investigação criminal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença (em atenção à Súmula 18 do STF). O mero arquivamento de inquérito policial por insuficiência probatória é incapaz, portanto, de repercutir no âmbito administrativo.”
(AC 0021234-02.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – 29.4.2022)

Em sua vez, o exercício regular de direito consistente em noticiar a prática de condutas ilícitas não elide eventual responsabilidade administrativa quando não confirmados os fatos narrados.

No caso, a Corregedoria-Geral do CBM/MT concluiu que o impetrante/paciente não apresentou “material que fundamentasse suas acusações”, descumpriu ordem direta de militar mais antigo, quebrou cadeia hierárquica e se dirigiu de “maneira desrespeitosa” a oficiais superiores, incidindo em transgressões disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato de Grosso (
“ Faltar à verdade”,

“Apresentar parte ou recurso sem seguir as normas e preceitos regulamentares ou em termos desrespeitosos ou com argumentos falsos ou de má fé, ou mesmo sem justa causa ou razão”, “Censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo”, “ Ofender, provocar ou desafiar superior” e “Ofender a moral por atos, gestos ou palavras”
) e no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (arts. 36,

44, I, IV e V, 46, § 2o, II, III, XXV e XXVI).

Atente-se que o c. STF reconheceu a legalidade da imposição de medida restritiva de liberdade em face de

policiais/bombeiros militares por entender que os
“servidores militares submetem-se a regime jurídico diferenciado, cujos valores estruturantes repousam, conforme os arts. 42 e 142, da CF, na hierarquia e disciplina, precisamente para que possam desempenhar, de forma expedita e rigorosa, o delicado múnus público que lhes é cometido”
(ADI 6595/DF – Relator: Min.

Ricardo Lewandowski – 23.5.2022).

De toda sorte, o controle da atividade administrativa pelo Judiciário restringe-se ao exame da legalidade e legitimidade do ato, sendo vedada a análise do mérito administrativo, o que importaria ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Aplicável aresto desta e. Turma:

“5- A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito do ato administrativo.”

(HC 0066791-56.2009.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.9.2009)

Nesse quadro, não se reconhece o alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023